Tribunal: STF
Processo: HC 201190
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE AGREGA FUNDAMENTO AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS NOVOS FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que foi agregado novo fundamento ao decreto prisional primitivo tendo em vista que mantida a custódia também em razão de o réu ter respondido ao processo acautelado. Os novos fundamentos devem ser submetidos ao Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
    2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da causa.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/2006 (425,2 g de maconha). A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, houve a interposição de recurso em habeas corpus (RHC 128.430/SE). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, julgou prejudicado o recurso, ante a superveniência de sentença penal em desfavor do paciente, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas, bem como manteve a prisão cautelar.
    4. Na sequência, sobreveio, por duas vezes, a oposição de embargos de declaração, ambos rejeitados. Por fim, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido, por unanimidade pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar. Ressalta que “não há, nos autos, em nenhuma decisão proferida, a utilização de novos fatos, que sejam concretos e contemporâneos, que demonstrem, sem dúvida, a real necessidade da medida, evidenciada pela periculosidade do Paciente”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de:
    “1) reformar o acórdão do e. STJ, para que seja reconhecida a ilegalidade da segregação cautelar, com a determinação da expedição de alvará de soltura; ou 
    2) determinar que o e. STJ analise o mérito do pedido do RHC n. 128.430 – SE.” 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, para além de verificar que a hipótese é de paciente reincidente, observo que o Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, ressaltou “a gravidade concreta do delito em apreço, bem como a quantidade da droga apreendida”. Nessas condições, em linha de princípio, a decisão está alinhada à orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator